Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DOS ROUBOS, EM POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. MOTORISTA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se não pairam dúvidas de que, no dia dos fatos, o apelante foi preso em flagrante, juntamente com o corréu, no veículo utilizado nos roubos às vítimas, onde foram localizadas a faca empregada nos crimes e o aparelho celular de uma das ofendidas, sendo que a prisão de ambos se deu minutos após a primeira subtração (consumada) e no momento em que ocorria o segundo assalto (tentado).
2. Tendo as vítimas afirmado, inclusive em juízo, que ambos os réus tiveram participação ativa nos roubos contra elas praticados, elucidando que, enquanto o corréu descia do veículo e as abordava com uma faca, o apelante permanecia na posição de condutor do automóvel, a fim de dar fuga a ambos após o cometimento dos delitos, não se entende como participação de menor importância.
3. Recurso desprovido.